Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-59.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800674-59.2024.8.14.0091

APELANTE: RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO COMO ATENUANTE SEM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Raimundo Costa dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condena à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), em razão de agressão física contra seu filho, menor de 12 anos, com incidência do art. 226, § 1º, do ECA. O apelante sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação penal do recorrente; e (ii) estabelecer se houve erro na fixação da pena..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação da convicção judicial deve observar o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP, exigindo-se que a prova seja produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem hierarquia pré-fixada entre os meios de prova.

Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial, fotografias e testemunhos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio apelante admitiu, em juízo, ter desferido um tapa no rosto do filho, alegando motivação corretiva. A versão encontra respaldo nos depoimentos harmônicos da vítima, da genitora e do conselheiro tutelar, além de documentos e laudo pericial que atestam a lesão.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (3 meses de detenção), diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, conforme art. 59 do CP.

A sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, e na Súmula 545 do STJ. Contudo, o reconhecimento da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório nos crimes de violência doméstica.

A confissão do réu deve ser reconhecida como atenuante obrigatória, ainda que não tenha impacto na pena final em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

A fixação da pena no mínimo legal é válida quando inexistem circunstâncias judiciais negativas e não há agravantes ou causas de aumento aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, e 129, § 9º; CPP, art. 155; ECA, art. 226, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023.
STJ, AgRg no HC 883.325/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condena à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão de agressão física perpetrada contra seu filho, menor de 12 anos de idade, no contexto de violência doméstica.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, apontando que a versão da vítima estaria isolada nos autos e careceria de robustez para sustentar a responsabilidade penal do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a idoneidade e suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. Ressaltou a coerência dos relatos da vítima, a compatibilidade dos testemunhos e dos documentos acostados aos autos, bem como a regularidade da fundamentação da pena imposta.

Instada a se manifestar, o Parquet em parecer manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, ressaltando que a sentença observou os princípios do livre convencimento motivado, atribuindo especial relevância à palavra da vítima, corroborada por elementos objetivos, como laudo pericial e testemunhos. Rechaça, ainda, a tese de dosimetria irregular, destacando que a pena-base foi fixada no mínimo legal permitido.

É o relatório.

VOTO

1)Quanto ao juizo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia cinge-se à validade da prova produzida em juízo para sustentar o decreto condenatório pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como à legalidade da fixação da pena-base no patamar de 3 (três) meses de detenção.

2.A) Quanto a manutenção da condenação

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Vejamos:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem, quando corroborados por outros elementos probantes, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

No caso dos autos, o apelante está sendo acusado do cometimento do seguinte crime:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

O delito em questão visa tutelar a integridade corporal ou a saúde da pessoa humana, em uma perspectiva agravada pelo contexto de violência doméstica e familiar, garantindo a incolumidade pessoal, consumando-se com a efetiva ofensa à integridade corporal ou à saúde e, exigindo do agente, a vontade livre e consciente de lesionar.

Ao analisar o conteúdo probante produzido, observo que o próprio recorrente, ao ser interrogado,
confessa
ter desferido um tapa no rosto de seu filho, alegando motivação corretiva. A versão por ele apresentada é corroborada de forma harmônica pela vítima, que, em juízo, descreveu a agressão com clareza, coerência e sem contradições, salientando tratar-se de fato isolado. O depoimento é ainda reforçado pelo testemunho presencial de sua genitora, JOCIELI, e pelo relato do conselheiro tutelar, que constatou a lesão ocular.

Acrescente-se que a materialidade está documentalmente comprovada por laudo pericial e fotografias anexadas ao IPL, os quais descrevem lesão visível na região ocular.

Trata-se de conjunto probatório convergente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficiente para firmar juízo de certeza quanto à ocorrência do fato típico, ilícito e culpável.

Em hipóteses de violência doméstica, especialmente quando praticada em ambiente privado, a jurisprudência é pacífica em reconhecer relevância probatória diferenciada à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como sucede no caso concreto. A alegação de que o depoimento da vítima estaria isolado não resiste à análise detida das provas constantes dos autos, tampouco se sustenta a alegação de dúvida razoável, inexistente no cenário probatório delineado.

2.B) Quanto a dosimetria da pena.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição
.

No caso dos autos, nota-se que a sentença analisou com cautela as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, concluindo pela ausência de vetores negativos, o que resultou na
fixação da pena-base no mínimo legal
de 3 (três) meses de detenção. Não houve majoração indevida nem ausência de fundamentação, razão pela qual inexiste vício ou nulidade a ser corrigida.

Todavia, na segunda fase o juízo não incluiu a confissão realizada em juízo, indo de encontro ao art. 65, III, "d", do Código Penal, e da Súmula 545 do STJ, que qualificam a confissão como atenuante obrigatória:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. “

No entanto, embora seja justo o reconhecimento da atenuante, está não terá efeitos práticos, pois a pena base fora aplicada no mínimo legal previsto para o tipo penal, e havendo somente esta circunstância legal na 2ª fase, a pena intermediária não se altera, em obediência a Súmula 231:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento segue corroborado pela jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE . SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n . 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3 . M algrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Por fim, não havendo causas de aumento nem diminuição, a pena definitiva fica igual a pena base de 3 meses de detenção.

3) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que seja reconhecida tão somente a atenuante de confissão, sem qualquer alteração na pena, em obediência à Sumula 231 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/12/2025